Tribunal: TJPA
Processo: 0804340-89.2020.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0804340-89.2020.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REU: AUREA MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES, RAIMUNDA DA COSTA GOMES, ISOLDA MARIA DE BORBOREMA REBELLO DOS SANTOS, ANA ROSA CAL FREIRE DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA. PREVISÃO LEGAL NO ART. 130, § 1º, DA LEI 5.810/94. PRETENSÃO DO ESTADO DO PARÁ DE RESCISÃO DA COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA, NOS TERMOS DO ARTIGO 966, INCISO V DO CPC. EMBARGOS OPOSTOS PARA ALEGAR CONTRADIÇÃO E OMISSÃO SOBRE A APLICABILIDADE DO RE 563.708, RE 128.3360/AC E DO TEMA 24 do STF. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. JULGADO IMPROCEDENTE À UNANIMIDADE
.

1 – O objeto da Ação Ordinária de Cobrança, cujo Acórdão o Estado do Pará pretende rescindir por meio da presente Ação Rescisória, é a pretensão formulada por servidoras públicas de obtenção do pagamento de diferenças salariais do adicional de cargo comissionado incorporado, tendo como base de cálculo a remuneração do cargo, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei 5.810/94.

2 - Ação rescisória julgada improcedente.

3 - O Estado do Pará opôs embargos de declaração para reformar o Acórdão de id 17317859 para ser aplicado o
RE 563.708, RE 128.3360/AC E DO TEMA 24 do Supremo Tribunal Federal (STF).

4. O cálculo do adicional pelo exercício do cargo em comissão, instituído pela lei n° 5.810/94 (RJU) incide sobre o valor do vencimento integral percebido pelo servidor exercente do cargo comissionado ou função gratificada e não sobre o vencimento base, como pretende o autor, restando pacificada a questão no âmbito deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Precedentes.

5. O direito se refere ao acréscimo remuneratório devido na época em que foi adquirido e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Portanto, a legislação posterior pode modificar a estrutura remuneratória, desde que respeite a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, conforme estabelecido no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal. Temas 24 e 41 do STF. O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração global do servidor;

6.
EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto pelo ESTADO DO PARÁ
contra Acórdão (ID 17317859) proferido pela Seção de Direito Público que negou a procedência do pedido nos autos de
AÇÃO RESCISÓRIA
ajuizado pelo Embargante em face de
AUREA MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS.

Em suas razões recursais (id 17740279), o Estado do Pará argumenta a existência de omissão e contradição em relação a impossibilidade de incidência de gratificação de representação incorporada exclusivamente sobre o vencimento base, visto que não houve a aplicabilidade do art. 37, IX da Constituição Federal (CF) e do RE 563.708 no qual definiu o Tema de Repercussão Geral nº 24 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Sustenta ainda que a sistemática utilizada para fazer o calculo das vantagens deferidas às embargadas e que foram contempladas por acórdãos deste Egrégio Tribunal não possuem amparo, mesmo amparadas pelo art. 130 da Lei nº 5.810/94, pois viola o art. 37, XIV da CF.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

DAS ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO

Analisando os embargos opostos, verifica-se que o Estado do Pará alega omissão no julgado, defendendo a tese de que o cálculo do adicional de representação, incorporado pelas servidoras, deve incidir unicamente sobre o vencimento base e não sobre o vencimento integral, o que fora objeto da ação de cobrança dos valores a serem incorporados aos vencimentos sendo ajuizada pelos embargados, pugnando pela reforma do Acórdão acima.

Em que pesem os argumentos do Embargante, registro que o recurso não comporta provimento, ante a inexistência da omissão apontada, considerando que a tese de incorporação deve incidir unicamente sobre o vencimento base alegada pela Fazenda Pública, foi devidamente analisada na decisão embargada, constando expressamente os fundamentos para a aplicação da incidência sobre o valor integral da remuneração do cargo em comissão exercício pelos servidores, conforme art. 130 da Lei 5.810/94 (RJU) e na jurisprudência do C. STF, C. STJ e desta Corte de Justiça sobre a matéria, afastando a alegação de incidência do art. 37, XIV da CF.

Sobre o tema, o art. 1.022 do CPC disciplina sobre o cabimento dos Embargos de Declaração, senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Por oportuno, transcrevo o Acórdão embargado (id 17317859) para afastar a tese sustentada pelo embargante de omissão quanto a incidência unicamente sobre o vencimento base e não sobre o vencimento integral., senão vejamos:

“AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA. PREVISÃO LEGAL NO ART. 130, § 1º, DA LEI 5.810/94. PRETENSÃO DO ESTADO DO PARÁ DE RESCISÃO DA COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA, NOS TERMOS DO ARTIGO 966, INCISO V DO CPC. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DO ADICIONAL DE CARGO COMISSIONADO. O CÁLCULO DA INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO NOS TERMOS DO JÁ REVOGADO ART. 130 DA LEI N. 5.810/1994 INCIDE SOBRE A REMUNERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO. DIREITO RECONHECIDO. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TENTATIVA DE REANÁLISE DA MATÉRIA DE FATO JÁ DEBATIDA E TRANSITADA EM JULGADO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. TESE DE VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI (ARTIGO 966, V, CPC) NÃO CONFIGURADA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA PARA ALTERAR O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. CONDENAÇÃO DO AUTOR EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE FORMA ESCALONADA. TEMA 1.076 STJ. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §2°, §3° E §5° DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE À UNANIMIDADE.

1. O objeto da Ação Ordinária de Cobrança, cujo Acórdão o Estado do Pará pretende rescindir por meio da presente Ação Rescisória, é a pretensão formulada por servidoras públicas de obtenção do pagamento de diferenças salariais do adicional de cargo comissionado incorporado, tendo como base de cálculo a remuneração do cargo, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei 5.810/94.

2. A Ação Rescisória constitui medida de caráter excepcional, devendo ser proposta nas hipóteses taxativas estabelecidas no artigo 966 do CPC, em observando a proteção constitucional à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

3. Na hipótese, o Estado do Pará manejou a presente rescisória com

fundamento na alegação de manifesta violação à norma jurídica, com base no artigo 966, inciso V do CPC.

4. O cálculo do adicional pelo exercício do cargo em comissão, instituído pela lei n° 5.810/94 (RJU) incide sobre o valor do vencimento integral percebido pelo servidor exercente do cargo comissionado ou função gratificada e não sobre o vencimento base, como pretende o autor, restando pacificada a questão no âmbito deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Precedentes.

5. No caso concreto, verifica-se que não restou configurada qualquer

violação à norma jurídica, mas sim, de forma evidente, a pretensão da parte autora de reapreciação da questão, mediante o reexame de fatos e provas constantes nos autos, matéria que foi definitivamente analisada e julgada, no sentido de que o cálculo do adicional de gratificação pelo exercício de cargo comissionado deve incidir sobre o valor do vencimento integral do cargo comissionado exercido pelas servidoras públicas.

6. A Ação Rescisória é modalidade processual de natureza extraordinária, não podendo ser viabilizada quando a pretensão exposta na inicial está fundada na reanálise dos fatos sobre os quais se fundamentou a decisão rescindenda.

7. Da Impugnação ao Valor da Causa. Acolhida: Consoante a jurisprudência do STJ, em ação rescisória, o valor da causa deve

corresponder ao da ação originária rescindenda, corrigido monetariamente, salvo discrepância com o benefício econômico pretendido, hipótese em que este último critério deve prevalecer. No caso, considerando que o valor da condenação foi apurado em liquidação na lide originária, esse valor equivale ao do benefício econômico buscado na rescisória. Incidente acolhido para determinar como valor da causa a quantia de R$ 4.135.612,22 (quatro milhões, cento e trinta e mil e seiscentos e doze reais e vinte e dois centavos). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

8. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. À UNANIMIDADE.” (grifo nosso)

Analisando as razões recursais, verifica-se que o embargante pretende rediscutir a matéria que foi devidamente apreciada no V. Acórdão recorrido, o qual tratava sobre a possibilidade de desconstituição dos Acórdãos n° 150.051 e 180.740 deste E. Tribunal de Justiça, com base no artigo 966, inciso V do CPC, argumentando que a decisão rescindenda viola texto de norma legal, defendendo que o cálculo do adicional incorporado pelos servidores deve incidir sobre o vencimento base do cargo de representação e não sobre o total da remuneração (vencimento + representação).

Neste ponto, vale destacar a existência de manifestação expressa na decisão embargada quanto o reconhecimento do direito no sentido de que o cálculo da gratificação de representação deve incidir sobre o valor integral da remuneração do cargo em comissão exercido pelos servidores, com base no art. 130, da Lei 5.810/94 (RJU), vigente à época da incorporação.

Assim, reitero o entendimento que a irresignação do embargante não merece prosperar, inexistindo a omissão apontada, assim como não há qualquer violação ao artigo 37, XIV da Constituição Federal.

Ademais, destaco que, à época dos fatos, o próprio Estado do Pará no Ofício Circular 024/2006-GS/DGP, datado de 23/02/2006, emitido pelo Secretário Executivo de Administração, deliberou pela reforma do entendimento perfilhado pela Administração, alterando a base de cálculo da parcela adicional pelo exercício de cargo em comissão para que os percentuais respectivos passem a incidir sobre a totalidade da remuneração dos respectivos cargos, a partir da folha de pagamento do mês de março de 2006, considerando a orientação firmada na esfera judicial por este E. Tribunal de Justiça (vide Ofício id 3510206).

Do exame dos autos, observa-se que o Estado do Pará também aquiesceu com os valores apresentados pelas requeridas no pedido de Cumprimento de Sentença, conforme manifestação favorável (id 4362146), ensejando na decisão de homologação pelo Juízo a quo e na determinação de expedição de precatório/RPV para pagamento dos valores.

Nesse contexto, conclui-se que os Acórdãos impugnados mantiveram a Sentença de primeiro grau, no sentido de que a gratificação de representação deve incidir sobre a remuneração integral do cargo exercido pelo servidor, sem qualquer afronta ao art. 37, XIV da CF, considerando que tal gratificação somente incidiria a partir da exoneração do cargo comissionado ou da função, nos termos do §3º do art. 130, do RJU, retornando o servidor ao seu cargo de origem, deixando de receber as parcelas componentes do cargo em comissão e passando a perceber a gratificação do art. 130, da Lei 5.810/94, de forma a não ocorrer o “efeito cascata”, inexistindo a alegada violação literal de lei.

No que tange a alegação de Omissão e Contradição sobre a aplicação do RE 563.708, RE 128.3360/AC e do Tema 24 do STF, o direito adquirido representa uma garantia fundamental de segurança jurídica. Não à toa, o artigo 5º da Constituição Federal, em seu inciso XXXVI, estabelece que "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada."

É importante destacar, todavia, que a proteção do direito adquirido diz respeito ao acréscimo remuneratório devido na época em que foi adquirido, não se relacionando diretamente com o regime jurídico vigente naquele momento. Portanto, legislações posteriores podem alterar a estrutura remuneratória, desde que respeitem a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, conforme previsto no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;” (Grifo nosso).

O Acórdão proferido acima está perfeitamente alinhado com decisões proeminentes do Supremo Tribunal Federal, que foram estabelecidas nos Recursos Extraordinários de números 563.708 e 563.965. Em tais recursos, foram estabelecidas, respectivamente, as diretrizes referentes aos Temas 24 e 41 do STF, que transcrevo a seguir:

Tema 24 do STF (RE 563708).

Tese: I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável; II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.

Tema 41 do STF (RE 563965).

Tese: I - Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos; II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração.

O princípio da irredutibilidade de vencimentos resguarda a remuneração total do servidor, excluindo verbas de natureza transitória. Para assegurar a efetivação dessa proteção, o Judiciário pode ordenar o pagamento das diferenças devidas, sob a denominação de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI).

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça, que corrobora o meu entendimento, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REDUÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEIS MUNICIPAIS 109/2010 E 920/2017. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO AO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XV, DA CF. TEMAS 24 E 41 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto da sentença que julgou parcialmente procedente a ação ordinária, determinando que o Município de Porto de Moz realize a correção do cálculo das porcentagens devidas à parte autora a título de adicional por tempo de serviço até a promulgação e vigência da Lei 920/2017, considerando o direito adquirido ao percentual correspondente ao período que já foi alcançado (triênios);

(...)

3. No período de vigência da Lei Municipal nº. 109/2010, os professores tinham direito a um acréscimo de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base a cada 3 (três) anos de exercício, sob a denominação de ATS. Posteriormente, com a promulgação da Lei Municipal nº. 920/2017, essa vantagem passou a ser devida a cada 5 (cinco) anos de exercício, em substituição ao período de três anos previsto anteriormente;

4. O direito se refere ao acréscimo remuneratório devido na época em que foi adquirido e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Portanto, a legislação posterior pode modificar a estrutura remuneratória, desde que respeite a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, conforme estabelecido no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal. Temas 24 e 41 do STF. O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração global do servidor;

5. Na situação específica deste caso, observa-se uma redução da remuneração, resultante da diminuição do percentual do ATS, ocorrida após a promulgação da Lei Municipal nº. 920/2017;

6. Desse modo, a sentença contestada não implica em qualquer ameaça de pagamento duplicado do ATS. O município precisa apenas garantir a manutenção do adicional adquirido sob a lei revogada e, a partir da eficácia da Lei nº. 920/2017, realizar a contagem dos novos períodos aquisitivos em ciclos de cinco anos;

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800460-87.2022.8.14.0075 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023) (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. PCCR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VERBA INDEVIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda de Ananindeua, que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de gratificação de nível superior, formulados pelos professores demandantes.

2. Os apelantes pretendem a reforma da decisão, com fundamento no art. 18, I da Lei Municipal n&deg;. 851/86, que versava sobre o Regime Jurídico do Funcionário do Magistério do Município de Ananindeua.

3. Os recorrentes ingressaram nos respectivos cargos de professor quando a Lei nº. 851/86 (fundamento dos pedidos da inicial) já estava revogada, seja tacitamente, pela Lei nº. 981/90, seja expressamente, pela Lei Municipal nº. 1.248/95, a qual não contemplava a gratificação de nível superior.

4. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).

5. Nos termos da Súmula Vinculante nº. 37 do STF, "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia". A data da posse diferencia os apelantes em relação aos professores que ingressaram sob a égide da Lei Municipal nº. 851/86. Embora tais servidores exerçam o mesmo cargo, ingressaram no serviço público sob regimes jurídicos diferentes. É exatamente por essa razão que os professores mais antigos recebem determinadas diferenças remuneratórias, destinadas a garantir a irredutibilidade de vencimentos, nas transições de regimes jurídicos. Ressalta-se que não há direito adquirido a regime jurídico. Temas 24 e 41 do STF.

6. À míngua de previsão legal, no sentido de conferir o pagamento da gratificação pretendida, não há como assegurar tal direito. Jurisprudência deste Tribunal.

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0812908-42.2021.8.14.0006 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/09/2023) (grifo nosso)

Nesse contexto, não há qualquer omissão ou contradição a serem sanadas, tendo a decisão embargada analisado amplamente a questão sobre a gratificação de representação deve incidir sobre a remuneração integral do cargo exercido pelo servidor, sem qualquer afronta ao art. 37, XIV da CF, conforme a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça.

Por fim, registro que o CPC não alterou o entendimento pacificado de que não é possível a utilização dos embargos de declaração para fins de rediscutir a controvérsia, cabendo apenas para os casos de omissão, contradição e/ou obscuridade na decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 23/04/2024